Tribunal: TJSP
Processo: 1003651-21.2016.8.26.0565
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMO – Pretensão inicial da autora voltada ao fornecimento do fármaco "BEVACIZUMABE (AVASTINTM)", com o fito de viabilizar o tratamento de "NEOPLASIA MALIGNA DO OVARIO" (CID 10 C56), de que é portadora, segundo a posologia constante em relatório médico – admissibilidade - direito constitucional à

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMO – Pretensão inicial da autora voltada ao fornecimento do fármaco "BEVACIZUMABE (AVASTINTM)", com o fito de viabilizar o tratamento de "NEOPLASIA MALIGNA DO OVARIO" (CID 10 C56), de que é portadora, segundo a posologia constante em relatório médico – admissibilidade - direito constitucional à saúde – dever do Poder Público de fornecer o tratamento médico adequado àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica – princípio da reserva do possível inoponível com relação ao direito à vida e à saúde – inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação atinente ao SUS – preenchimento, ademais, dos requisitos fixados pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106) para os casos de fármacos não incluídos nos protocolos clínicos do SUS – sentença de procedência da ação mantida, em reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003651-21.2016.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida NEIVA CARLETT FOLGOSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003651-21.2016.8.26.0565 -Voto no
2
4a CÂMARA
REEXAME NECESSÁRIO N° 1003651-21.2016.8.26.0565
AUTORA: NEIVA CARLETT FOLGOSI
RÉ:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 6a VARA CIVEL DA COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL
VOTO N° 18.254
REEXAME NECESSÁRIO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO E INSUMO
Pretensão inicial da autora
voltada ao fornecimento do fármaco “BEVACIZUMABE
(AVASTINTM)”, com o fito de viabilizar o tratamento de
“NEOPLASIA MALIGNA DO OVARIO” (CID 10 C56), de que é
portadora, segundo a posologia constante em relatório médico –
admissibilidade - direito constitucional à saúde dever do Poder
Público de fornecer o tratamento médico adequado àqueles que
necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade
econômica princípio da reserva do possível inoponível com
relação ao direito à vida e à saúde inteligência do art. 196 da
CF/88 e legislação atinente ao SUS preenchimento, ademais, dos
requisitos fixados pelo C. STJ no julgamento do REsp no
1.657.156/RJ (Tema no 106) para os casos de fármacos não
incluídos nos protocolos clínicos do SUS
sentença de
procedência da ação mantida, em reexame necessário.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário advindo de r.
sentença de primeiro grau que, nos autos da “ação de
obrigação de fazer com preceito cominatório e pedido de
tutela antecipada” ajuizada por NEIVA CARLETT FOLGOSI em face
da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgou procedente a
demanda, sob o fundamento de ter, a autora, demonstrado a
necessidade de tratamento médico por meio do fármaco
vindicado na inicial, bem como sua vulnerabilidade econômica
para adquiri-lo por conta própria, cabendo, por conseguinte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003651-21.2016.8.26.0565 -Voto no
3
à Administração Pública o fornecimento de “BEVACIZUMABE
(AVASTINTM)”, segundo os critérios de posologia indicados pelo
profissional e enquanto perdurar a continuidade da situação
clínica da paciente, consoante r. sentença de e-fls. 194/200,
cujo relatório se adota.
Decorrido o prazo para eventual interposição
de recurso pelas partes (e-fl. 206), subiram os autos, em
reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC/2015, e
seguindo inteligência do Enunciado no 490, da Súmula do C.
Superior Tribunal de Justiça1.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Trata-se de reexame necessário advindo de r.
sentença de primeiro grau que julgou procedente a pretensão
inicial condenatória, sob o fundamento de ter, a autora,
demonstrado a necessidade de tratamento médico por meio do
fármaco vindicado na inicial, bem como sua vulnerabilidade
econômica para adquiri-lo por conta própria, cabendo, por
conseguinte, à Administração Pública o fornecimento de
“BEVACIZUMABE (AVASTINTM)”, segundo os critérios de posologia
indicados
pelo
profissional
e
enquanto
perdurar
a
continuidade da situação clínica da paciente.
O caso é de ratificação dos termos do decisum
1 Súmula 490 (STJ). A dispensa de reexame necessário, quando o valor da
condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se
aplica a sentenças ilíquidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003651-21.2016.8.26.0565 -Voto no
4
de primeiro grau.
In casu, o direito perquirido pela autora
decorre do disposto no art. 196, da Carta Magna, que
reconhece a saúde como “direito de todos e dever do Estado”,
devendo a Administração Pública garanti-la de forma efetiva,
não só “mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos”, como também que
proporcionem o “acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Nesse contexto, o direito à saúde encontra
base no princípio da dignidade da pessoa humana, figura entre
os direitos fundamentais e está positivado como direito
público subjetivo, subsumindo-se ao preceito do art. 5o, §1o,
da Constituição Federal, o qual estatui que “as normas
definidoras
dos
direitos
e
garantias
fundamentais
têm
aplicabilidade imediata”.
Ao se debruçar sobre o tema em comento, a
doutrina de JOSÉ CRETELLA JÚNIOR leciona que:
“Nenhum bem da vida apresenta tão
claramente unidos o interesse individual e o
interesse social, como o da saúde, ou seja, do bem-
estar físico que provém da perfeita harmonia de
todos os elementos que constituem o seu organismo
e de seu perfeito funcionamento. Para o indivíduo
saúde é pressuposto e condição indispensável de
toda atividade econômica e especulativa, de todo
prazer material ou intelectual. O estado de doença
não só constitui a negação de todos estes bens,
como também representa perigo, mais ou menos
próximo, para a própria existência do indivíduo e,
nos casos mais graves, a causa determinante da
morte. Para o corpo social a saúde de seus
componentes
é
condição
indispensável
de
sua
conservação, da defesa interna e externa, do bem-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003651-21.2016.8.26.0565 -Voto no
5
estar geral, de todo progresso material, moral e
político”2.
Destarte, os princípios da dignidade da pessoa
humana (art. 1o, III, da CF/88) e da preservação da saúde dos
cidadãos em geral (art. 6o, da CF/88), sob a redoma da
responsabilidade
solidária
prevista
no
art.
196,
da Constituição Federal, impõem aos entes públicos a
implementação efetiva dos direitos sociais, dentre estes se
incluindo
a
obrigação
de
fornecer
medicamentos/insumos
indispensáveis à sobrevivência dos cidadãos expostos à
situação de vulnerabilidade.
O
argumento
fincado
na
necessidade
de
padronização de remédios/insumos e o respectivo fornecimento
generalizado pelo SUS
além de outros meios de acesso
(Enunciados nos 4, 12 e 14, da I Jornada de Direito à Saúde)
- são procedimentos de ordem administrativa que, embora
tenham pertinência com o resultado efetivo no atendimento da
população em geral, não elidem o caso concreto, sendo
especialmente particulares as suas circunstâncias.
Ato contínuo, se para obter o remédio que
alega ser indispensável, a parte, ressaltando-se que suas
posses não permitiram arcar com os respectivos custos, teve
que se socorrer ao Judiciário, tem-se que a possibilidade é
ínsita ao contexto previsto no art. 5o da CF/88, explicito no
inciso XXXV, ao dispor que “a lei não excluirá da apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
Consequentemente,
inexiste
invasão
na
discricionariedade de outro Poder na situação em que o
2 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição Federal de 1988. V. VIII. São
Paulo: Forense Universitária. 1993, pág. 4332-4334, item 181.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003651-21.2016.8.26.0565 -Voto no
6
Judiciário está justamente agindo conforme as exigências de
garantia da paz social. É precisamente por causa da
independência e harmonia entre os Poderes, previstas no art.
2o da Constituição Federal, que, estando o Judiciário fazendo
cumprir
os
comandos
superiores
de
natureza
pétrea,
indeclináveis da plena cidadania, não tem sentido alegar
intromissão ao perímetro de discricionariedade interna,
nenhuma reserva existindo para proteger o Executivo que
também está submetido à mesma Lei.
Não se olvide que, tratando-se de saúde
pública, se cada pessoa é um indivíduo único e a hipótese
examinada não enseja extensão do deferimento para terceiros,
nada impede a Administração de, pelos meios adequados,
demonstrar eventual descompasso diagnóstico ou artifícios
outros, enfim, o mau uso do processo e consequente ofensa à
boa-fé, tomando então as medidas processuais cabíveis, a teor
do art. 40, do Código de Processo Penal.
Ressalve-se, ainda, que a questão atinente à
impossibilidade de meios (reserva do possível), ou seja, de
recursos para custeio do tratamento médico só poderia ser
conhecida diante da inexistência absoluta deles, que não é o
caso dos autos, não havendo nenhuma alegação e muito menos
demonstração para justificar essa hipótese.
Não se olvida que o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, submetido
ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC/2015
Tema no 106), definiu os requisitos cumulativos a serem
observados para os casos em que se pretende o fornecimento de
fármaco não inserido nos protocolos clínicos e terapêuticos
do SUS (STJ, 1a Seção, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003651-21.2016.8.26.0565 -Voto no
7
25.04.2018):
i()
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento,
assim
como
da
ineficácia,
para
o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS;
ii()
Incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; e
iii()
Existência de registro na ANVISA do medicamento.
Na oportunidade, a própria Corte Superior
modulou os efeitos da decisão para determinar que “os
critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os
processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente
julgamento”.
E, na hipótese sub examine, em que pese a ação
ter sido distribuída ainda no ano de 2016, certo é que os
relatórios médicos elaborado por profissional oncologista (e-
fls. 17/18), vinculado à Secretaria da Saúde Municipal,
mostram-se suficientes para a comprovação da necessidade de
tratamento médico em favor da paciente, portadora de
“NEOPLASIA MALIGNA DO OVARIO” (CID 10 C56), a partir do uso
contínuo de “APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL”, bem
como de “BEVACIZUMABE (AVASTINTM)”, considerado indispensável
para a sua adequada terapêutica.
Da
mesma
forma,
restou
evidenciada
a
vulnerabilidade econômica da beneficiária frente ao custo do
fármaco/insumo de que necessita, condição pessoal esta que
lhe rendeu, inclusive, o agraciamento com o beneplácito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003651-21.2016.8.26.0565 -Voto no
8
gratuidade judiciária (e-fl. 28).
No
sentido
aqui
adotado,
confira-se
o
entendimento desta Corte Estadual de Justiça em casos
análogos:
“PRELIMINAR
Ilegitimidade
passiva
Afastamento.
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA - Fornecimento de
aparelho de amplificação sonora individual (AASI)
pelo
Poder
Público
Ausência
de
condições
financeiras para a aquisição Dever do Estado O
autor é portador de perda auditiva bilateral O
artigo 196 da Constituição Federal assegura a todo
cidadão o direito à saúde, como dever do Estado
Honorários
advocatícios
sucumbenciais
Valor
mantido - Sentença de procedência Manutenção da
sentença Recursos do Município de Mogi das Cruzes
e do Estado de São Paulo desprovidos.” (Apelação
Cível no 1006968-91.2015.8.26.0361, 12a Câmara da
Seção de Direito Público, Rel. Des. OSVALDO DE
OLIVEIRA, j. 27.03.2019).
“OBRIGAÇÃO DE FAZER. Medicamento. Osteoartrose de
quadril (CID M 16.0). Glucoreumin (glucosamina),
Artrodar
(diacereína)
e
Mobility
(colágeno
hidrolisado).
Responsabilidade
do
Município
configurada. Cabe ao ente federado propiciar o
atendimento médico, fornecendo o medicamento pleiteado. Inteligência do artigo
196
da
Constituição Federal. Sentença de procedência.
Manutenção. Recurso não provido.” (Apelação Cível
no 4021485-83.2013.8.26.0114, 10a Câmara da Seção
de Direito Público, Rel. Des. PAULO GALIZIA, j.
15.08.2016).
Pondere-se que, conquanto a data inserta na
receita médica (06.05.2016) não represente empecilho à
procedência da pretensão inicial, deverá a paciente, por uma
questão de coerência e segurança jurídica, renová-la junto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003651-21.2016.8.26.0565 -Voto no
9
médico responsável, a cada três meses, para fins de
demonstração da necessidade e eficácia da continuidade do
tratamento (Enunciado no 02, da I Jornada de Direito da Saúde
promovida pelo CNJ)3. Cabe acrescentar que, em caso de
inércia, sem a demonstração da necessidade de continuidade do
tratamento por meio do documento médico idôneo acima
especificado (a ser apresentado ao órgão dispensador), a
eficácia da medida se esvairá, uma vez presumível a superação
da crise ou a sua convalescença.
Assim, a procedência da ação é medida de
rigor, descabendo qualquer reparo ao decisum proferido pelo
Juízo singular.
Atente-se, com o fito de se evitar a oposição
de sucessivos aclaratórios, ser descabida a fixação de
honorários suplementares para a fase cognitiva estritamente
recursal (art. 85, §11, do CPC/2015), consoante doutrina do
eminente processualista FREDIE DIDIER JR.: “No julgamento da
remessa necessária, pode haver sucumbência recursal (partindo-se
da premissa deste Curso, segundo o qual a remessa necessária é
recurso), mas não deve haver majoração dos honorários de
sucumbência, por não haver causalidade apta a acarretá-la. Logo,
não se aplica o §11 do art. 85 do CPC no julgamento da remessa
necessária. A majoração dos honorários só se dá no âmbito dos
recursos voluntários, não se aplicando nos recursos de ofício, por
não haver causalidade nestes últimos.”4.
Ante o exposto, em reexame necessário, NEGO
3 Enunciado n. 2 - Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em
medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório
médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada
a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de
perda de eficácia da medida.
4 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil - Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3, 13a Ed., Salvador:
JusPODIVM, 2016, p. 158.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003651-21.2016.8.26.0565 -Voto no
10
PROVIMENTO à remessa oficial, de modo a manter a r. sentença
de primeiro grau, com a observação de que, para fins de
conferir e, após, preservar a eficácia do provimento
jurisdicional, deverá a paciente, por uma questão de
coerência e segurança jurídica, renovar o relatório médico
junto ao profissional responsável por seu acompanhamento, a
cada três meses, contado da data de publicação desta decisão
colegiada, para fins de demonstração da necessidade e
eficácia da continuidade do tratamento (Enunciado no 02, da I
Jornada de Direito da Saúde promovida pelo CNJ). Cabe
ressalvar que, em caso de inércia, sem a demonstração da
necessidade de continuidade do tratamento por meio dos
documentos
médicos
idôneos
acima especificados (a ser
apresentado ao órgão dispensador), a eficácia da medida se
esvairá, uma vez presumível a superação da crise ou a sua
convalescença. Adira-se que, no caso de ineficácia ou não
utilização do medicamento, por qualquer motivo, deverá
proceder à sua devolução, no prazo improrrogável de 10 dias,
sob pena de responsabilidade.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR